Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1007002-54.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: JOSEFINA PONCE DE CAMPOS.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - ZELADORA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NÍVEL MAIS ELEVADO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA PROGRESSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 35, I da Lei Municipal no 3.507/2010, a progressão de um nível para outro, deve obrigatoriamente observar o interstício de 03 (três) anos, desde a efetiva posse no cargo, e não quando ingressou no serviço público.
2. Considerando que a autora tomou posse efetiva no cargo de auxiliar de serviços gerais em 30/04/2002, somente a partir daí passou a ostentar direito à progressão na carreira.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007002-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFINA PONCE DE CAMPOS - CPF: 569.109.751-20 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AlAN SOUZA Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - ZELADORA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NÍVEL MAIS ELEVADO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA PROGRESSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Conforme dispõe o art. 35, I da Lei Municipal no 3.507/2010, a progressão de um nível para outro, deve obrigatoriamente observar o interstício de 03 (três) anos, desde a efetiva posse no cargo, e não quando ingressou no serviço público.

2.

Considerando que a autora tomou posse efetiva no cargo de auxiliar de serviços gerais em 30/04/2002, somente a partir daí passou a ostentar direito à progressão na carreira.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020